Tribunal: TJBA
Processo: 8017049-22.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017049-22.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: TEREZINHA FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. RESOLUÇÕES Nº 547/2024 E Nº 617/2025 DO CNJ. TEMA 1.428 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE SEGUNDO GRAU.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por ente público municipal em face de decisão monocrática de relator que negou provimento a apelação cível, mantendo inalterada a sentença terminativa de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, prolatada em decorrência do descumprimento de diligência judicial de emenda da exordial tendente a fornecer o número de CPF ou CNPJ da parte executada
.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em definir: (i) se a extinção da execução fiscal motivada pela carência de indicação do CPF ou CNPJ do devedor afronta os requisitos processuais estipulados no art. 6º da Lei Federal nº 6.830/1980 e as teses firmadas no Tema nº 876/STJ e na Súmula nº 558/STJ; e (ii) se as Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça ostentam plena cogência administrativa e processual para determinar a extinção das execuções tributárias eletrônicas que tramitam sem registro cadastral fiscal do devedor.

III. Razões de decidir

O postulado constitucional da eficiência, inserto no art. 37, caput, da Constituição Federal, orienta a racionalização da cobrança do crédito tributário, obstando o processamento estéril e desnecessário de demandas judiciais que não apresentam viabilidade operacional e utilidade econômica útil para o erário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral, proclamou a legitimidade da extinção de execuções fiscais sob a perspectiva do princípio constitucional da eficiência e da ausência de interesse de agir, chancelando a imposição de filtros de gestão e saneamento ao processamento dessas lides judiciais.

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1553607 RG, chancelou a plena validade constitucional e a força cogente das balizas constantes da Resolução CNJ nº 547/2024, assentando que as suas diretrizes de saneamento processual vinculam todas as instâncias judiciais e não interferem na autonomia tributária local.

Revela-se imperioso proceder ao distinguishing interpretativo entre as resoluções ordenadoras do Conselho Nacional de Justiça e o entendimento vertido na Súmula nº 558/STJ e no Tema Repetitivo nº 876/STJ, porquanto estes últimos cingiram-se a aferir a matéria sob perspectiva formal infraconstitucional pretérita, ao passo que as novas balizas do CNJ fundam-se no interesse processual e na viabilidade do processo eletrônico.

A ausência de registro cadastral do devedor (CPF ou CNPJ) no âmbito do processo judicial eletrônico (PJe) inviabiliza de forma peremptória a realização de atos constritivos eficazes por ferramentas sistêmicas integradas, retirando do feito executivo qualquer perspectiva de utilidade e amparando a extinção sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos válidos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada obsta o prosseguimento útil da lide por inviabilizar atos constritivos eletrônicos integrados, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, com esteio nas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do CNJ e no Tema 1.428/STF, após regular intimação do exequente para emenda. 2. As diretrizes de gestão judiciária do Conselho Nacional de Justiça coadunam-se com o postulado constitucional da eficiência e da utilidade do processo, não configurando contrariedade ao Tema 876 do Superior Tribunal de Justiça ante a nítida distinção de suporte fático e jurídico (distinguishing)."

Referências: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 183, 485, IV, 927 e 1.021; Lei Federal nº 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Supremo Tribunal Federal, Tema 1.428/RG (RE 1.553.607) e ARE 1553607 RG; Superior Tribunal de Justiça, Tema 876/Repetitivo (REsp 1.455.091/AM) e Súmula 558; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103 e Agravo Interno na Apelação nº 8017049-22.2022.8.05.0004.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8017049-22.2022.8.05.0004
,

em que é agravante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e agravado
TEREZINHA FREITAS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça